Tribunal: STF
Processo: RHC 263970
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.026.461/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    Consta da exordial que no dia 12 de fevereiro de 2010, por volta das 23 horas, na Rua Luiz Schiavinato nº 264, em Sertãozinho, NILSON DONIZETI DOS SANTOS e JACKSON PAULO FERREIRA, mantinham em depósito, com intuito de comércio, 419g de cocaína, acondicionada em vasilha plástica e outra porção em 397 tubos tipo eppendorf, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo a denúncia, Nilson se encontrava no corredor externo da casa, vigiando a porta, enquanto Jackson separava e acondicionava a droga para comercializá-la posteriormente, momento em que os policiais adentraram na casa e os surpreenderam. Juntamente com a droga ainda foi encontrado com eles: balança, 1.380 cápsulas vazias, 397 cápsulas contendo cocaína, 06 aparelhos celulares, R$ 385,00 em dinheiro e outros instrumentos utilizados para a separação e acondicionamento de droga, tal como colheres e peneira.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “houve manifesta ilegalidade na busca domiciliar procedida pelos agentes policiais na ocasião dos fatos”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para absolver o recorrente por ausência de prova lícita remanescente. Superada por hipótese a nulidade, o redimensionamento da pena-base, fixando-se fração global não superior a um quarto na primeira fase, com os ajustes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria suscitada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    [...] a Corte local concluiu que não foram comprovadas quaisquer das hipóteses legais que são aptas a ensejar a revisão criminal, previstas no art. 621, I, II ou II, do CPP, de forma a indeferir a pretensão defensiva. 



    Referido entendimento é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório. 



    Efetivamente, não demonstrado pela defesa que presente uma das hipóteses previstas no art. 621, I, II ou III, do CPP, é incabível a revisão criminal para mero reexame de fatos e provas. 



    [...]



    Outrossim, a própria defesa informa na inicial do writ que a ação policial que resultou na prisão foi precedida de monitoramento prolongado por parte dos policiais civis, que declararam acompanhar os supostos envolvidos por vários meses, inclusive no dia dos fatos, com vigilância ao longo de todo o período diurno (e-STJ fl. 3). 



    Por fim, o Tribunal de origem salientou que todas as demais questões levantadas, assim como a dosimetria, foram enfrentadas à saciedade pelo V. Acórdão de fls. 32/44, de tal sorte que desnecessárias quaisquer outras considerações.



    Além de não se constatar qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — na medida em que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda Apelação (RHC 209147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022) — observa-se que a pretensão deduzida pela defesa, ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório, esbarra, da mesma forma, na inadequação da via eleita, configurando “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). Na mesma linha de consideração: HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente